Tribunal: STF
Processo: HC 74427
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-12
Data de publicação: 1996-11-12

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Revelia. Não foi o réu revel,
tendo sido interrogado, apresentando defesa prévia e alegações
finais, por advogado constituído. Exercício amplo do direito de
defesa. 3. Alegação de demora para a conclusão que não é de se
acolher, pois o feito criminal já está concluído e definido, em
ambas as instâncias ordinárias. 4. Habeas corpus indeferido.